Tribunal: STF
Processo: HC 187375
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de José Marcos Pereira impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. TRÁFICO INTERNACIONAL. NÃO CARACTERIZADO. DEFESA TÉCNICA. INSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. SÚMULA N. 523/STF. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. DEFENSOR CONSTITUÍDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.



    2. O rito do habeas corpus, em razão da necessária celeridade, pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração. Por isso, o responsável pela impetração deve demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência do constrangimento ilegal alegado.



    3. Neste caso, o caderno processual não traz cópia integral do acórdão da revisão criminal nem de outras peças indispensáveis ao adequado deslinde da controvérsia, inviabilizando a análise dos temas aqui apresentados.



    4. O Tribunal de origem esclareceu que não houve comprovação da prática de tráfico internacional de drogas, sendo insuficiente para tanto o fato de os entorpecentes terem sido adquiridos no exterior para serem comercializados no país.



    5. A alegação de que a defesa técnica foi prestada por advogado sem procuração nos autos não pode ser confirmada com base nos documentos acostados aos autos, sendo certo que o Tribunal de origem atestou a regularidade da constituição do patrono, de modo que a modificação de tal entendimento demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    5. Esta Corte Superior, seguindo orientação cristalizada pelo Supremo Tribunal Federal no enunciado n. 523 de sua Súmula, entende que eventual deficiência de defesa só causará a anulação se houver prova de prejuízo ao réu, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e em observância ao princípio do pas de nullité sans grief.



    6. A previsão contida no art. 366 do Código de Processo Penal é aplicável na hipótese de não comparecimento do acusado aos autos e de não apresentação de defensor técnico. Nesse caso, porém, conforme já mencionado, houve a participação de defensor em diversas fases do processo, o que afasta a necessidade de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.



    7. Assim, declarar nulidade da citação por edital do paciente quando este, ciente da existência do inquérito policial e da ação penal, não comunica mudança de domicílio e não mais é localizado no endereço constante nos autos, viola o princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans e a disposição do artigo 565 do Código de Processo Penal.



    8. Habeas corpus não conhecido. 



    (HC 538.37, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja declarada a nulidade do processo em virtude da incompetência do juízo para processamento do feito em virtude de existência de provas da transnacionalidade do delito. Assevera, ainda, a ausência de citação pessoal do paciente e defesa exercida por advogado sem mandato constituído nos autos, bem como inexistência de efetiva defesa.



    Em 23/6/2020, o ministro Celso de Mello, então relator, indeferiu o pedido de liminar contido nos autos.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus, em pronunciamento assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE DEFESA POR ADVOGADO. NULIDADE. SÚMULA 523 DO STF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 



    É o relatório.



    2. Entendo não assistir razão a parte impetrante.



    Inicialmente, quanto à alegadas nulidades existentes no processo, assim se manifestou o ato dito coator (grifei):



    O primeiro aspecto apresentado pela impetração diz respeito à suposta incompetência do juízo estadual, diante da presença de indícios de transnacionalidade do crime de tráfico de drogas. 



    […]



    Ainda assim, em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi possível obter acesso ao inteiro teor do acórdão revisional, do qual se extrai que não houve comprovação de que a droga era de outro país, mas sim, de que o requerente recebia a droga, vinda de Foz do Iguaçu-PR, e a distribuía em Joinville-SC. 



    Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, que considera insuficiente para comprovar a transnacionalidade do crime de tráfico de drogas a mera menção à origem estrangeira dos entorpecentes. 



    […]



    Paralelamente, para que se modifique a conclusão das instâncias antecedentes e se admita a transnacionalidade da conduta, é indispensável nova incursão no conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 



    O próximo aspecto abordado pela impetração diz respeito a suposta deficiência da defesa técnica. A defesa argumenta que os atos de defesa técnica teriam sido praticados por representante sem capacidade postulatória, já que irregularmente constituído. Sustenta que não há nos autos procuração outorgando poderes ao causídico para representar o recorrente na causa e, além disso, o patrono não teria atuado de modo diligente no patrocínio dos interesses do acusado. 



    Ao que se tem dos autos, o recorrente foi representado pela CJR Advocacia e Consultoria, na figura do Dr. Honório Nichelatti Júnior (OAB/SC n. 15.849). Embora conste do caderno processual apenas as alegações finais (e-STJ, fls. 607/610), o Tribunal de origem informa que o citado advogado representou o acusado também na defesa preliminar, na audiência de instrução e apresentou recurso de apelação. 



    Com base apenas nas informações contidas nos autos, não há meios de comprovar o alegado pelo recorrente. Novamente, para modificar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem de que o réu foi assistido por advogado devidamente constituído demanda exame mais detido sobre os fatos e as provas. 



    Quanto à suposta deficiência técnica da defesa, esta Corte Superior, seguindo orientação cristalizada pelo Supremo Tribunal Federal no enunciado n. 523 de sua Súmula, entende que eventual deficiência de defesa só causará a anulação se houver prova de prejuízo ao réu, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e em observância ao princípio do pas de nullité sans grief. 



    Sobre esse ponto, mais uma vez está prejudicada a plena apreciação do tema trazido pelo recorrente em razão da já citada e repetida deficiência na instrução. Por outro lado, verifica-se que a Corte de origem consignou inexistir prejuízo ao réu, considerando que, embora sucintas, as peças foram apresentadas em tempo e fundamentadas. 



    Por fim, a defesa sustenta a nulidade do feito porque o recorrente não teria tomado ciência da imputação. Conforme se extrai do caderno processual, foram realizadas pelo menos cinco tentativas de citação do recorrente por meio de oficiais de justiça (e-STJ, fl. 1.168). Encerradas essas tentativas, procedeu-se à citação editalícia, conforme o art. 361 do Código de Processo Penal. 



    [...]



    A previsão contida no art. 366 do Código de Processo Penal é aplicável na hipótese de não comparecimento do acusado aos autos e de não apresentação de defensor técnico. Nesse caso, porém, conforme já mencionado, houve a participação de defensor em diversas fases do processo, o que afasta a necessidade de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. 



    Assim, declarar nulidade da citação por edital do réu quando este, mesmo ciente da ação penal movida em seu desfavor, não comparece aos atos processuais, viola o princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans e a disposição do artigo 565 do Código de Processo Penal que assim dispõe: 



     Desse modo, observo que, para acolher as teses defensivas – a) existência de provas da transnacionalidade do delito, b) inexistência de efetiva defesa e c) irregularidade na citação do paciente com consequente desconhecimento da acusação –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    [...]



    3. Quanto à alegada “nulidade decorrente de julgamento da causa por autoridade incompetente”, o STJ assentou que “a defesa não demonstrou provas e elementos que indiquem a transnacionalidade do delito”; e que “esse foi, também, o entendimento do Tribunal de origem, que afastou a tese de incompetência do Juízo por entender que a mera menção acerca da origem estrangeira do entorpecente não configuraria a ocorrência de tráfico internacional de drogas”. Neste contexto, para dissentir das premissas que embasaram as decisões das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em habeas corpus.



    [...]



    (RHC 171.701 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. FATOS E PROVAS.



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é “válida a citação por edital quando o pressuposto fático previsto nos artigos 361 e 362 - ‘se o réu não for encontrado’ - está devidamente confirmado nos autos. A pretensão do impetrante de reconhecer a nulidade da referida citação só pode estar vinculada, portanto, ao reexame de matéria fático-probatória, o que não se admite na via estreita do habeas corpus” (HC 92615, Rel. Min. Menezes Direito).



    2. O eventual acolhimento da alegação da tese defensiva no sentido de que “não foram esgotados todos os meios para a citação pessoal” demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 154.119 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator